Tribunal: TJES
Processo: 5017621-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017621-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX ROSA LIMA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017621-86.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX ROSA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Rosa Lima, em face de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 5001228-24.2023.8.08. 0032, pela suposta prática de roubo qualificado. O impetrante alega ausência do esgotamento das diligências para citação, ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e violação ao princípio da contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o decreto de prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea;
(ii) analisar se houve violação ao princípio da contemporaneidade na decisão que decretou a prisão;
(iii) examinar a alegação de ausência de esgotamento das diligências para a citação antes da decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando o histórico criminal do paciente, incluindo registros por furto qualificado, homicídio tentado e lesão corporal. Tais elementos demonstram contumácia delitiva e periculosidade do agente.

Não há violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que a avaliação da contemporaneidade da medida cautelar consiste não apenas na data dos fatos, mas também a permanência de elementos indicativos de risco atuais à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 732.879/PA).

Houve esgotamento das diligências para localização do réu antes da citação editalícia, com a realização de buscas nos sistemas disponíveis ao Ministério Público e contato com familiares do paciente, que informaram desconhecer seu paradeiro. O entendimento do STJ é no sentido de que a citação por edital exige o esgotamento dos endereços completos indicados nos autos, sem a necessidade de buscas em todo e qualquer órgão (AgRg no RHC n. 186.133/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus negada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como histórico criminal e periculosidade do agente.

A contemporaneidade da medida cautelar deve considerar os riscos atuais aos bens jurídicos protegidos, não apenas os dados dos fatos investigados.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências específicas para localização do réu nos endereços indicados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019, DJe 03/12/2019.

STJ, AgRg no HC n. 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 24/5/2022, DJe 31/5/2022.

STJ, AgRg no RHC n. 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19/8/2024, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017621-86.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX ROSA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX ROSA LIMA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL
, nos autos do Processo tombado sob nº
5001228-24.2023.8.08.0032
, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva pela suposta prática do delito de roubo qualificado.

O impetrante sustenta que não houve o esgotamento das diligências para a citação do paciente e, por tal motivo, houve sua intimação editalícia e decreto de prisão preventiva, sem fundamentação idônea, e em desrespeito ao princípio da contemporaneidade.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, consta a seguinte narrativa dos fatos que circundam a presente impetração:

“(...) no dia 26 de outubro de 2018, por volta de 17h18min, o denunciado foi ao Supermercado Araújo, de propriedade de Luiz Carlos, e abordou a funcionária do caixa, Rosana, ameaçando-lhe com uma arma de fogo. Ato contínuo, ordenou que a mesma entregasse o dinheiro do caixa e subtraiu desta forma aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) do referido estabelecimento comercial. Ato seguinte, o denunciado se dirigiu para o Supermercado Júpiter, próximo ao primeiro estabelecimento, de propriedade da vítima Tiago Tostes Mota, e utilizando-se do mesmo modus operandi, abordou a funcionária Ana Carolina, a qual chamou o dono do estabelecimento, Tiago. Após a aproximação do mesmo, Alex apontou arma de fogo para ambos e subtraiu do caixa do referido Supermercado aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais). “

A denúncia foi recebida em 09.11.2023 e, na mesma oportunidade, fixadas medidas cautelares diversas da prisão para o paciente.

No entanto, o paciente não fora localizado para ser citado, resultando no decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. A Decisão proferida pela apontada autoridade demonstrou perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, por se tratar de réu que ostenta diversos registros criminais
“dentre eles furto qualificado nos autos de n° 0000377-67.2017.8.08.0005, 000009-84.2019.8.08.0005, 0000166-57.2019.8.08.0005, homicídio tentado n° 0000164-87.2019.80.8.0032 e lesão corporal 0000098-10.2019.8.08.0032”
.

Nessa ordem de ideias, observa-se que a fundamentação empregada pela apontada autoridade coatora é idônea e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)

Embora o paciente somente tenha sido preso anos após os fatos, não se constata violação ao princípio da contemporaneidade na hipótese. “A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem" (AgRg no HC n. 732.879/PA, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

No caso, evidencia-se a contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante de seu extenso histórico criminal.

Em relação ao argumento de que não foram esgotados os meios para localização do réu antes de sua citação editalícia, consta dos autos manifestação do
Parquet
, no sentido de que diligenciou nos sistemas disponíveis ao MPES, não sendo possível identificar o endereço do réu. Além disso, a própria defesa mencionou que a oficiala de justiça consignou em certidão que diligenciou junto a familiares do paciente sobre o seu paradeiro, tendo todos informado que desconheciam seu endereço e qualquer outro meio para contatá-lo. Nesse aspecto, houve a adoção de medidas para que o paciente fosse localizado.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A citação por edital exige a realização de diligências e o esgotamento dos endereços completos indicados nos autos. Não se extrai daí a obrigação de realização de buscas em todo e qualquer órgão que possa conter informações do acusado.” (AgRg no RHC n. 186.133/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024

Diante dessas considerações, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)